Tribunal: TJMT
Processo: 1019541-58.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019541-58.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), MONIKE SILVIA CINTRA MOURA - CPF: 033.908.461-82 (IMPETRANTE), TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MONIKE SILVIA CINTRA MOURA - CPF: 033.908.461-82 (PACIENTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO

– PRISÃO PREVENTIVA –
I - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - LEI Nº 13257/2016 -
FILHA MENOR DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ANÁLISE EM
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO COM A MESMA TESE – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO -
II -

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE CARACTERÍSTICA DO PROCESSO – PLURALIDADE DE RÉUS – ELASTÉRIO JUSTIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM
NÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA
QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, EM
CONFORMIDADE
COM O PARECER.

I –

Não se conhece de
Habeas Corpus
onde se repete as alegações analisadas e julgadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes;

II -
O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciária;

- Não há se falar em inércia ou desídia na prestação jurisdicional, hábil ao reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando se trata de roubo de grande monta, com a participação de vários réus, formulação de diversos pedidos incidentais, e a instrução criminal foi finalizada, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Monike Sílvia Cintra Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no curso da AP, a estaria submetendo a coação ilegal, alegando para tanto:
I)
possibilidade de
substituição da prisão preventiva por domiciliar
, menos rigorosa; e,
II) excesso de prazo
injustificado para prolação da sentença.

Foram anexados documentos (Id’s 29014459 a 29014499).

A liminar foi
indeferida
pelo Desembargador Plantonista,
Márcio Vidal
(Id 29018979).

As informações judiciais foram prestadas (Id’s. 32083467 a 32083478).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
extinção do
writ
sem conhecimento
quanto à tese da prisão domiciliar e pela
denegação
da ordem, quanto ao alegado excesso de prazo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 33430974):

Habeas Corpus
- Roubo Majorado [art. 157, § 2º, incs. II e III e § 2º-A, inc. I, c/c art. 29, todos do Código Penal] – prisão preventiva decretada – 1. Pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar -
reiteração de pedido
vertido em impetração anterior [HC nº 1011496- 02.2018.8.11.0000] - tese rechaçada - Pela
extinção do
writ
sem resolução de mérito
, neste ponto – 2. Almejado restabelecimento do
status libertatis
sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de cúmulo de prazo para a prolação da sentença -
inadmissibilidade
– feito complexo com
06 [seis] réus
, que está sendo degravado com mais de
100 [cem] laudas de transcrições
com depoimentos das vítimas e testemunhas -
sobrecarga de trabalho
- demora no julgamento que se inclui dentro dos limites do razoável, à luz das
características fáticas
que envolvem o processo e vara criminal em que tramita - informações dando conta de que a
sentença se encontra em fase final de elaboração
- constrangimento ilegal não visualizado - pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020